Tribunal: TJBA
Processo: 8005202-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005202-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MATHEUS COSTA MACHADO Advogado(s): VINICIUS DE OLIVEIRA FARIAS AGRAVADO: INSPETOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA CIVIL DE SALVADOR. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por servidor da Guarda Civil Municipal de Salvador contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que indeferiu a medida liminar em Mandado de Segurança, sob o fundamento de necessidade de prévia oitiva da autoridade coatora. O agravante alega que foi removido de sua lotação no Grupo de Apoio ao Turista (GAT) para o CAPS II Aristides Novis, sem motivação plausível, em retaliação pelo ajuizamento de ação trabalhista contra o Município, resultando na perda do adicional de periculosidade e inviabilização de seus estudos. Requer o provimento do recurso para suspensão da remoção e retorno à unidade de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção do servidor para outra unidade, sem anuência, caracteriza abuso de poder ou desvio de finalidade; (ii) estabelecer se o indeferimento da medida liminar em Mandado de Segurança, por ausência de prova pré-constituída, deve ser reformado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remoção de ofício é ato administrativo discricionário, previsto no art. 51 da Lei Complementar nº 001/1991, cabendo à Administração Pública decidir sobre a lotação dos servidores, com base na conveniência e no interesse público. 4. O controle jurisdicional sobre o ato de remoção limita-se à verificação da legalidade formal e material do ato, sendo inviável a análise de mérito administrativo ou a presunção de desvio de finalidade sem prova robusta e pré-constituída. 5. A alegação de perseguição funcional, por suposta retaliação à propositura de ação trabalhista, não se sustenta sem demonstração concreta do desvio de finalidade ou do abuso de poder, o que não foi comprovado nos autos. 6.A ausência de documentos essenciais, como cópia formal do ato de remoção ou prova de motivação ilícita, inviabiliza a concessão da medida liminar no Mandado de Segurança, cuja via exige prova pré-constituída do direito líquido e certo. 7.A decisão agravada, ao indeferir a liminar, está em consonância com a jurisprudência do STF e STJ, que reconhecem a presunção de legitimidade dos atos administrativos, admitindo sua revisão apenas em caso de ilegalidade manifesta ou comprovado desvio de finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público, no interesse da Administração, é ato discricionário, cuja legalidade somente pode ser afastada mediante prova robusta de desvio de finalidade ou abuso de poder. 2. A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo suficiente a mera alegação de perseguição funcional sem elementos concretos de prova. 3. O controle jurisdicional sobre atos de remoção limita-se à análise de legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a Administração na escolha de lotação de servidores. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005202-30.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, MATHEUS COSTA MACHADO, e, como agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)